Tribunal: TJDFT
Processo: 0753808-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753808-64.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ONELIA ALENCAR GOMES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO CSF S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO ALFA S.A. DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA ONELIA ALENCAR GOMES contra a r. sentença exarada sob o ID 76205909, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou as preliminares de incompetência do Juízo, ausência de interesse processual e inépcia da petição inicial, bem como indeferiu a gratuidade de justiça à autora e julgou improcedentes os pedidos deduzidos na ação de repactuação judicial de dívidas ajuizada pela apelante em desfavor de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER S/A, BANCO CSF S/A e BANCO ALFA S/A, resolvendo o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, a demandante foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante renova o pedido de concessão da justiça gratuita, a despeito de o pleito ter sido indeferido pelo juízo a quo na sentença, sob o argumento de que não possui capacidade financeira suficiente para arcar com o pagamento das despesas processuais sem o prejuízo da sua própria subsistência. Nessa perspectiva, a autora alega que o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a pretensão de concessão da gratuidade de justiça baseando-se apenas no valor do salário bruto da recorrente, que aufere a quantia de R$ 43.425,79 (quarenta e três mil quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e nove centavos). Todavia, obtempera que não houve a distinção entre o valor do contracheque, os rendimentos líquidos e o numerário que efetivamente fica disponível em sua conta bancária. Aduz que o seu salário líquido, deduzidos os descontos obrigatórios e os empréstimos consignados, perfaz o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), do qual são debitadas outras parcelas de empréstimos em conta corrente, de modo que a sua renda mensal está integralmente comprometida com dívidas, demonstrando a situação de superendividamento alegada. Além disso, sustenta que não possui mais valores investidos em seu nome e defende que o único bem que possui é um automóvel adquirido em 2012, indispensável para emergências médicas e deslocamentos cotidianos. No que se refere aos imóveis que constam na Declaração de Imposto de Renda do ano-calendário 2023 (ID 76205846), afirma que tais bens não integram mais o seu patrimônio, porquanto foram transferidos a seus filhos como parte de adiantamento de herança. Com base nesses argumentos, postula a concessão do benefício da justiça gratuita. Não houve o recolhimento do preparo, por ser a gratuidade de justiça objeto do presente recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 99, § 7o do Código de Processo Civil, (r)equerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, estará o recorrente dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.[1] Conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, (s)e houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Nesse viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Impende salientar que a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência é de cunho relativo, sendo admitida a sua desconsideração quando o acervo probatório produzido nos autos indicar que a capacidade financeira da parte é suficiente para assegurar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria ou de seus familiares. No caso em apreço, a ação originária tem por objeto a repactuação judicial de dívidas advindas de contratos firmados entre a apelante e as instituições financeiras apeladas, cujo valor total perfazia mais de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) em 09/2024, consoante o Relatório de Empréstimos e Financiamentos colacionado pela própria autora ao ID 76205344. O d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela demandante (ID 76205909 - Pág. 5), com base na seguinte fundamentação: Com relação ao pedido de gratuidade, a parte autora juntou os documentos de ID no 223720249, em especial a Declaração de Bens e direitos perante a Receita Federal, a qual demonstra que a autora possui valores investidos em aplicações, imóveis e automóvel. No relatório social para o Programa de superendividados, a autora relata que não possui despesas com tratamento de saúde (ID no 229653805). Desse modo, não há qualquer evidência de que o pagamento das despesas processuais possa comprometer ainda mais a subsistência da família. Não se trata de demandante hipossuficiente, porquanto aufere remuneração bruta (R$ 43.425,79,01) muito superior à renda média do trabalhador brasileiro e que, a princípio, mostra-se suficiente para a sua subsistência digna. Indefiro, portanto, o benefício da justiça gratuita à parte autora. Após ter a benesse da gratuidade de justiça indeferida pelo juízo de primeira instância, a recorrente somente poderia pleitear a concessão do benefício caso apresentasse prova de fato superveniente capaz de demonstrar sua impossibilidade de recolher o preparo do recurso de apelação, sobretudo levando em consideração o valor módico cobrado para a interposição de recursos neste Tribunal de Justiça. Sobreleve-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça e esta Corte possuem entendimento de que a renovação do pleito de justiça gratuita anteriormente indeferido deve vir acompanhada de fato novo apto a justificar a mudança da situação financeira da parte, consoante se divisa dos seguintes julgados: AgInt no AREsp n. 2.274.066/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023; Acórdão 1346967, 07038017620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 24/6/2021. Entretanto, a apelante, de modo a subsidiar a renovação do pleito de concessão da benesse, menciona a situação de superendividamento alegada, com a consequente redução do seu patrimônio em virtude do comprometimento salarial. Registre-se que o fato de a ação se referir a quadro de superendividamento não exime a recorrente de comprovar o quadro de hipossuficiência. Sob essa perspectiva, a partir da análise da documentação já colacionada nos autos, depreende-se que a recorrente é servidora pública aposentada, auferindo proventos mensais brutos de aproximadamente R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) e renda líquida de cerca de R$ 12.000,00 (doze mil reais), consoante os contracheques apresentados aos IDs 76205336 a 76205338. Observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução n. no 271/2023, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, de modo que a parte não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Nessa linha, a remuneração percebida é expressiva e, por isso, incompatível com a declaração de hipossuficiência econômica deduzida. Na mesma vertente, a alegação de que as dívidas contraídas evidenciam a hipossuficiência financeira não se afigura admissível, eis que os débitos pessoais decorrentes de obrigações adquiridas voluntariamente não justificam a concessão da benesse. Com efeito, incumbe à contratante o responsável gerenciamento das suas finanças e o devido adimplemento de suas obrigações, de modo que as dívidas espontaneamente adquiridas não podem ser utilizadas como subterfúgio para obtenção de benefício que deva ser destinado apenas às pessoas que são, de fato, atingidas pela hipossuficiência econômica, diferentemente do que ocorre na hipótese dos autos. De acordo com o entendimento firmado por esta egrégia 8a Turma Cível, a atual legislação de regência não conjectura hipótese de outorga da gratuidade judiciária em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte, consoante os seguintes precedentes: Acórdão 1818368, 07470466920238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024; Acórdão 1800119, 07469808920238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Ademais, o fato de a recorrente alegar ter doado imóveis aos filhos como parte de adiantamento de herança é indício robusto de que sua situação financeira é confortável e, portanto, suficiente para suportar as custas processuais. Tal indício é corroborado pelas despesas mensais fixas aduzidas na petição inicial, na quantia de R$ 7.221,97 (sete mil duzentos e vinte e um reais e noventa e sete centavos), consoante planilha acostada ao ID 76205330 - Pág. 6. Com base nos argumentos expendidos, conclui-se que as dívidas contraídas voluntariamente pela apelante perante instituições bancárias, assim como outras despesas oriundas da utilização deliberada e autônoma da sua renda, não justificam o deferimento da gratuidade de justiça, tendo em vista que os elementos probatórios colacionados aos autos demonstram condição social incompatível com a declaração de hipossuficiência econômica deduzida. Por fim, reitere-se que o valor das custas recursais no âmbito deste Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de prejuízo à subsistência da apelante ou de sua família. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELA APELANTE. Por conseguinte, determino a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] NERY JUNIOR. Nelson. NERY. Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025 às 14:49:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora